Tribunal: CARF
Processo: 15956.000026/2009-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-13
Data de publicação: 2021-09-09

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15956.000026/2009-82
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-010.351 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
13 de agosto de 2021
Recorrente
USINA SÃO MARTINHO S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2005
AUTO DE INFRAÇÃO. MULTA CALCULADA COM BASE EM
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL INCORRETA. NULIDADE POR VÍCIO
MATERIAL.
Deve-se declarar nulo, por vício material, à luz do art. 142 do CTN, o auto de
infração, cuja fundamentação legal utilizada no procedimento de fixação da
multa esteja incorreta.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. APRESENTAÇÃO DA GFIP COM DADOS
NÃO
CORRESPONDENTES
AOS
FATOS
GERADORES
DAS
CONTRIBUIÇÕES. CONEXÃO COM OS PROCESSOS RELATIVOS ÀS
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS PRINCIPAIS.
Tratando-se de autuação decorrente do descumprimento de obrigação tributária
acessória vinculada à obrigação principal, deve ser replicado, no julgamento do
processo relativo ao descumprimento de obrigação acessória, o resultado do
julgamento do processo atinente ao descumprimento da obrigação tributária
principal, que se constitui em questão antecedente ao dever instrumental.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso voluntário e, por determinação do art. 19-E da Lei no 10.522/2002, acrescido pelo art. 28
da Lei no 13.988/2020, em face do empate no julgamento, dar-lhe provimento para anular a
multa aplicada por vício material. Vencidos os conselheiros Márcio Augusto Sekeff Sallem,
Francisco Ibiapino Luz, Marcelo Rocha Paura e Denny Medeiros da Silveira, que mantiveram a
decisão recorrida.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior – Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15956.000026/2009-82
Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.351 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15956.000026/2009-82

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Cláudia Borges de
Oliveira, Denny Medeiros da Silveira, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior,
Marcelo Rocha Paura (suplente convocado), Marcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de
Oliveira Ramos e Renata Toratti Cassini.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto em 08/11/2010 (p. 53) em face da
decisão da 7a Tuma da DRJ/RPO, consubstanciada no Acórdão no 14-26.261 (p. 39), do qual a
Contribuinte foi cientificada em 07/10/2010 (p. 52), que julgou nulo o lançamento fiscal por
vício formal.
Nos termos do relatório da r. decisão, tem-se que:
Trata-se de Auto-de-Infração de obrigações acessórias (AIOA debcad n° 37.150.227-6)
lavrado por ter a empresa acima identificada apresentado a declaração (GFIP) a que se
refere a Lei n° 8.212/91, art. 32, inciso IV, acrescentado pela Lei n° 9.528/97 e com a
redação da MP - Medida Provisória n.° 449/2008 (DOU de 04/12/2008), com
incorreções ou omissões, conforme disposto no art. 32-A da Lei n.° 8.212/91, inciso II,
acrescentado pela MP n.° 449/2008 (CFL 78).
Segundo o Relatório Fiscal da Infração, após a expedição de Termo de Inicio de
Procedimento Fiscal (TIPF), em que foram solicitados documentos de interesse do
Fisco, verificou-se que nas GFIP apresentadas, no período de 01/2004 a 12/2005, houve
omissão de valores relativos As receitas decorrentes da comercialização da produção
rural no mercado interno, cuja obrigação principal foi lançada no AI debcad IL°
37.150.225-0, com base em contas analíticas "Óleo Diesel", "Revenda de insumos" e
"Venda Mercadorias".
A fiscalização atesta que a empresa não é reincidente, nem tampouco ocorreram outras
circunstâncias agravantes.
No Relatório Fiscal da Aplicação da Multa, a fiscalização cita a previsão legal da
retroatividade da multa mais benéfica, a incidir sobre a conduta de apresentar a GFIP
com omissões (art. 106, II, "c" do Código Tributário Nacional — CTN).
Foi aplicada, assim, a multa - fundamentada no art. 32-A, caput e inciso II da Lei n.°
8.212/91, com redação pela MP n.° 449/2008, conforme planilha demonstrativa de
informações omitidas ou incorretas (fls. 04), totalizando a importância de R$ 480,00
(quatrocentos e oitenta reais).
A autuada foi cientificada do lançamento, pessoalmente, em 30/01/2009, apresentando
IMPUGNAÇÃO dentro do prazo legal de defesa, aduzindo, em síntese, o que se segue.
Da improcedência da multa
- que a multa ora lavrada é improcedente na medida em que os fatos geradores omitidos
nas GFIP estão sendo discutidos no AI debcad n.° 37.150.225-0, por serem indevidos;
estando na dependência do julgamento daquele, e suspensa sua exigibilidade nos termos
do art. 151, III do CTN.
- que decorre desse fato a não obrigatoriedade de informação em GFIP desses fatos
geradores e contribuições previdenciárias, implicando ser ilegítima a presente autuação.
- que deve, ao menos, ser suspenso o presente processo administrativo até o julgamento
da legitimidade das contribuições em tela, discutidas no processo da obrigação
principal.
Dos pedidos
Requer a impugnante: o cancelamento do Auto de Infração ou a suspensão do
julgamento até a decisão de mérito no AI n.° 37.150.225-0.
Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.351 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15956.000026/2009-82

A DRJ julgou nulo o lançamento fiscal nos termos do susodito Acórdão no 14-
26.261 (p. 39), conforme ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2005
PREVIDENCIÁRIO. AUTO-DE-INFRAÇÃO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. GFIP.
OMISSÃO DE FATOS GERADORES. VÍCIO FORMAL. FUNDAMENTO LEGAL
DA AUTUAÇÃO. NULIDADE.
É nulo o lançamento quando se verifica vicio formal de caráter insanável, relacionado à
fundamentação legal da autuação e ao cálculo da multa aplicada.
NULIDADE DA AUTUAÇÃO.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Exonerado
Cientificada da decisão de primeira instância em 07/10/2010 (p. 52), a
Contribuinte, em 08/11/2010, apresentou o seu recurso voluntário (p. 53), defendendo, em
síntese, que o presente Auto de Infração n° 37.150.227-6, lavrado para a exigência de multa em
razão de suposta ausência de informações na GFIP, não possui nenhum vício formal que enseje
a sua nulidade, embora o seu mérito não possua qualquer sustentação, considerando que as
informações apontadas como omitidas sequer deveriam ter sido declaradas, conforme está
sendo defendido pela Recorrente no Auto de Infração n° 37.150.225-0, lavrado para a exigência
das contribuições supostamente devidas.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Deve, portanto, ser conhecido.
Conforme exposto no relatório supra, trata-se o presente caso de Auto de Infração
de obrigações acessórias (AIOA Debcad n° 37.150.227-6) lavrado por ter a empresa apresentado
GFIP com incorreções ou omissões, conforme disposto no art. 32-A da Lei n.° 8.212/91, inciso
II, acrescentado pela MP n.° 449/2008 (CFL 78).
No Relatório Fiscal da Aplicação da Multa, a fiscalização cita a previsão legal da
retroatividade da multa mais benéfica, a incidir sobre a conduta de apresentar a GFIP com
omissões (art. 106, II, "c" do Código Tributário Nacional — CTN). Foi aplicada, assim, a multa -
fundamentada no art. 32-A, caput e inciso II da Lei n.° 8.212/91, com redação pela MP n.°
449/2008, conforme planilha demonstrativa de informações omitidas ou incorretas, totalizando a
importância de R$ 480,00 (quatrocentos e oitenta reais).
A DRJ, como visto, julgou nulo o lançamento fiscal por vício formal, nos
seguintes termos, em síntese:
Quanto ao presente AI, verifica-se que a fundamentação da multa aplicada foi o artigo
32-A, caput e inciso II, da Lei 8.212/91, dispositivo que foi introduzido pela Medida
Provisória 449, de 04/12/2008 (depois convertida na lei n.° 11.941/2009).
Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-010.351 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15956.000026/2009-82

Ocorre que a infração cometida pela autuada refere-se a período anterior ao advento da
MP n.° 449/2008, abrangendo as competências 01/2004 a 12/2007.
(...)
Tendo como pressuposto que a MP n.° 449/2008 alterou de forma substancial as
penalidades aplicáveis tanto para o descumprimento de obrigações acessórias (AIOA)
quanto de obrigações principais (AIOP), é necessário que se faça uma nova verificação
da forma como a Auditoria Fiscal procedeu a lavratura da autuação e aplicação da multa
pertinente.
A nova legislação, para os lançamentos de oficio, prevê uma única multa para os casos
de falta de recolhimento e de falta de declaração ou apresentação de declaração inexata
de impostos ou contribuições em GFIP (art. 35-A da lei n.° 8.212/91, que remete multa
prevista no artigo 44 da Lei n° 9.430/96), enquanto que a legislação então vigente até a
edição da Medida Provisória acima, previa uma multa de mora (art. 35 da Lei 8.212/91,
na redação anterior à MP) para a falta de recolhimento de contribuições previdenciárias
(cobrado através de AIOP) e mais uma multa pecuniária (art. 32, inciso IV, § S.°, da Lei
8.212/91, na redação anterior A. MP) pela apresentação de GFIP com omissão de fatos
geradores de contribuições previdenciárias (cobrada através de um AIOA, sob o Código
de Fundamentação Legal — CFL 68).
importante ressaltar que a superveniente Medida Provisória não deixou de imputar
penalidade à conduta omissiva praticada pela Autuada, mas cominou-a com sistemática
de penalização diversa da original.
Porém, destaca-se que como as competências abrangidas por este Auto de Infração de
Obrigações Acessórias (AIOA) são anteriores à MP, deve-se atender ao disposto no art.
106, II, "c", do CTN, que trata da retroação de multa mais benéfica ao contribuinte.
Ou seja, no presente caso, a nova legislação, para os lançamentos de oficio, prevê que a
multa aplicada contemple tanto a falta de recolhimento como a declaração inexata ou
falta de declaração das contribuições em GFIP; donde se conclui que a correta
comparação a ser procedida, deveria considerar - competência a competência - de um
lado as multas aplicadas sob a égide da legislação anterior, quais sejam, a multa de mora
dos AIOP conexos conjuntamente com a multa aplicada através do AIOA de GFIP CFL
68 (sob a então vigente fundamentação legal), e de outro lado, a multa de oficio a ser
aplicada diante da nova legislação (de 75% - remissão ao art. 44 da lei n.° 9.430/96).
É que diante da nova sistemática dos lançamentos de oficio, trazida pela referida MP n.°
449/2008, não existe amparo - frente à interpretação da legislação vigente quanto as
penalidades impostas - a comparação isolada das multas aplicadas entre AIOA (CFL 68
versus CFL 78), para definição da penalidade mais benéfica preconizada pelo CTN, se
também foram lançados pela fiscalização valores devidos a titulo da obrigação
principal.
De todo o exposto, para competências anteriores à edição da MP 449/2008, tendo a
Auditoria Fiscal verificado o descumprimento simultâneo de obrigação principal (falta
de recolhimento de contribuições previdenciárias) e de obrigação acessória (declaração
incorreta ou omissa de fatos geradores de contribuições previdenciárias em GFIP), em
respeito ao contido no art. 106, II, "c", do CTN, para o correto lançamento tributário,
dever-se-ia proceder antes à comparação conjunta da multa conforme supramencionado;
e não lavrar AIOA CFL 78, cuja fundamentação legal da multa aplicada é feita com
base no superveniente art. 32-A, inciso II, da Lei n.° 8.212/91 (redação pela MP n.°
449/2008), inaplicável para a situação descrita.
Desta forma, há de ser julgado NULO o presente lançamento, em virtude da ocorrência
de VICIO de natureza formal, de caráter insanável, com fundamentação e cálculos
incorretos da multa aplicada.
Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-010.351 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15956.000026/2009-82

A Contribuinte, por seu turno, defende em sua peça recursal que o presente Auto
de Infração n° 37.150.227-6, lavrado para a exigência de multa em razão de suposta ausência
de informações na GFIP, não possui nenhum vício formal que enseje a sua nulidade, embora o
seu mérito não possua qualquer sustentação, considerando que as informações apontadas como
omitidas sequer deveriam ter sido declaradas, conforme está sendo defendido pela Recorrente
no Auto de Infração n° 37.150.225-0, lavrado para a exigência das contribuições supostamente
devidas.
Pois bem!
Razão assiste à Recorrente!
Da Natureza do Vício
Conforme exposto linhas acima, a DRJ concluiu que houve vício formal no
lançamento, na medida em que a autoridade administrativa fiscal aplicou uma penalidade
introduzida no ordenamento jurídico pela Medida Provisória 449, de 04/12/2008 (depois
convertida na lei n.° 11.941/2009), para fatos geradores abrangendo as competências 01/2004 a
12/2007, quando o correto seria, para competências anteriores à edição da MP 449/2008, tendo a
Auditoria Fiscal verificado o descumprimento simultâneo de obrigação principal e de obrigação
acessória, em respeito ao contido no art. 106, II, "c", do CTN, para o correto lançamento
tributário, dever-se-ia proceder antes à comparação conjunta da multa (de um lado as multas
aplicadas sob a égide da legislação anterior, quais sejam, a multa de mora dos AIOP conexos
conjuntamente com a multa aplicada através do AIOA de GFIP CFL 68 (sob a então vigente
fundamentação legal), e de outro lado, a multa de oficio a ser aplicada diante da nova legislação
(de 75% - remissão ao art. 44 da lei n.° 9.430/96)); e não lavrar AIOA CFL 78, cuja
fundamentação legal da multa aplicada é feita com base no superveniente art. 32-A, inciso II, da
Lei n.° 8.212/91 (redação pela MP n.° 449/2008), inaplicável para a situação descrita.
Trata-se, pois, de nítido vício material!!
De fato, conforme expressamente constatado pelo órgão julgador de primeira
instância (a DRJ utilizou a seguinte expressão: “fundamentação legal da multa aplicada é feita
com base no superveniente art. 32-A, inciso II, da Lei n.° 8.212/91 (redação pela MP n.°
449/2008), inaplicável para a situação descrita”) a fundamentação legal utilizada para a
definição do valor da multa está incorreta, devendo ao AI ser anulado, por vício material, uma
vez que a incorreção recaiu sobre um dos elementos essenciais da lavratura, qual seja a base
legal que justificou a aplicação da multa.
Forçoso reconhecer, portanto, que a autoridade fiscal aplicou incorretamente a
regra matriz de incidência no caso concreto, especificamente em relação ao seu aspecto
quantitativo, incorrendo, assim, em nítida ofensa ao art. 142 do CTN.
Neste espeque, impõe-se o provimento do recurso voluntário neste particular,
julgando nulo o lançamento fiscal por vício material nos termos acima declinados.
Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de dar provimento ao recurso voluntário do
Contribuinte, cancelando-se o lançamento fiscal por vício material.
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior
Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital